Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, ERRO MATERIAL, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada, no que tange à pena de multa, referente ao preceito secundário do crime de desacato. No ponto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
3. A existência de contradição, referente à falta de análise quanto à possibilidade ou não de concessão da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, após a absolvição pelo crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, ambos em contexto de violência doméstica, enseja a reapreciação da medida, que havia sido feita na sentença. Isso por conta do amplo efeito devolutivo do apelo defensivo na seara criminal, em que absolvição anterior, no caso concreto, resulta em reflexos no crime remanescente.
4. Afastada a condenação do crime e da contravenção penal praticados mediante violência e grave ameaça à pessoa, remanesce apenas o crime de desacato, cometido sem violência, que permite a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, diante do preenchimento de todos os demais elementos, objetivos e subjetivos, que compõem o referido instituto jurídico.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para sanar a contradição e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais, e para revogar a suspensão condicional da pena, quanto ao crime de desacato.